Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-83.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0700874-83.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JENANNES PEDRO ENNES DOS SANTOS GUIMARAES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria da 4a Turma Cível para que intime as partes, conforme determinado no despacho de ID 65517288. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator